Tribunal: TJMT
Processo: 1061643-87.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1061643-87.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ALEX DOUGLAS PEDROSO - CPF: 702.837.381-97 (RECORRIDO), LUCIANO PEDROSO DE JESUS - CPF: 545.988.181-15 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1061643-87.2022.8.11.0001 – Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.

RECORRIDO: ALEX DOUGLAS PEDROSO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA EM PLATAFORMA VIRTUAL – RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES – DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES EM MOMENTO ANTERIOR A PROPOSITURA DA AÇÃO – RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – INEXISTÊNCIA DE REITERADAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS PARA SOLUÇÃO – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A retenção indevida de valores, cuja disponibilização foi realizada antes mesmo da propositura da demanda judicial, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, e a título de danos materiais, no importe de
R$ 5.787,00 (cinco mil setecentos e oitenta e sete reais)
,
da retenção indevida de valores na conta da parte recorrida.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Da regularização na esfera administrativa e inocorrência de dano moral.

2.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

3.
Da inexistência de danos materiais.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Da regularização na esfera administrativa e inocorrência de dano moral.

No que concerne ao pedido indenizatório, entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da parte recorrente, uma vez que, isto porque, no caso em testilha, verifico que a parte recorrente solucionou a questão administrativamente, cuja disponibilização dos valores questionada pelo recorrido foi realizado pela recorrente antes da propositura da demanda judicial, na data de
14/10/2022
, fato não impugnado pela parte recorrida, o que a meu sentir, afasta a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos.

Ademais, verifica-se nos autos a inexistência de reiteradas tentativas administrativas de solução, isto porque, há apenas um foto de uma suposta reclamação no site “
https://www.reclameaqui.com.br/
”, bem como, senha de atendimento em uma agência da instituição financeira recorrente, somente após a data da disponibilização dos valores, o que a meu sentir, enfraquece o pleito inicial da parte recorrida.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que a pretensão judicial da parte recorrente não justifica a indenização pleiteada.

2.

Combate o valor indenizatório a título de danos morais
.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já afastei a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

3.

Da inexistência de danos materiais.

Quanto a esta tese recursal, anoto que já afastei a responsabilidade civil atribuída à parte recorrente, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedente o pedido inicial, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023